Tribunal: TJMT
Processo: 1022659-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022659-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANILO SILVA MARCOLINO - CPF: 051.953.861-70 (AGRAVANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022659-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANILO SILVA MARCOLINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DECRETO No 11.302/2022.
INDEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA MÁXIMA SUPERIOR A CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto no 11.302/2022, em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do indulto natalino previsto no Decreto no 11.302/2022 a apenado condenado por tráfico privilegiado, ainda que a pena máxima em abstrato cominada ao delito ultrapasse o limite de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 5o do referido ato normativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O indulto natalino é instituto de política criminal cuja concessão depende do cumprimento dos requisitos objetivos fixados no respectivo decreto presidencial.

4. Embora o tráfico privilegiado não esteja entre os crimes expressamente vedados no art. 7o do Decreto no 11.302/2022, a pena máxima cominada ao tipo penal, ainda que aplicada a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, excede o limite temporal de 5 (cinco) anos previsto no art. 5o, inviabilizando o benefício.

5. A exclusão do tráfico privilegiado do rol do art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/2022, visa apenas permitir que sua presença no processo executivo de pena não obste o indulto quanto a outras condenações cumuladas, mas não afasta a exigência objetiva do art. 5o do decreto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A pena cominada à forma privilegiada do delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) supera o requisito objetivo do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, o que inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da exceção prevista no art. 7o.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o e 7o, VI; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.828.409/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 08.10.2019; TJMT, N.U. 1025834-05.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 12/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022659-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANILO SILVA MARCOLINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
DANILO SILVA MARCOLINO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 4000036-98.2022.4.01.3601, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto no 11.302/2022 (
cf. Id. n.o 298603880 – pág. 162/163
).

A defesa argumenta, em suma, que, no caso de tráfico privilegiado, é indevida a invocação do art. 5o do Decreto no 11.302/2022 como impedimento ao indulto, razão pela qual postula a concessão do benefício ao agravante
(
cf. Id. n.o 298603880 – pág. 168-172
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 188198667 – pág. 199-202)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 298603880 – pág. 219
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 303757398).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1022659-32.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, o indulto é um instrumento jurídico de competência privativa do Presidente da República, formalizado mediante decreto, por meio do qual se extinguem os efeitos executórios de uma condenação penal. Consiste em renúncia do Estado ao exercício do poder punitivo, funcionando, no âmbito penal, como
causa extintiva da punibilidade
.

De acordo com os Tribunais Superiores,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é
restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República
, nos termos taxativos do decreto de sua regência
” (STJ Resp n 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

No caso dos autos, a defesa pleiteou a concessão de indulto em favor do recorrente com base no art. 5o do Decreto no 11.302/22,
em relação a uma condenação pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06
(autos no 10003348-70.2021.4.01.3601).

Embora o tráfico privilegiado não figure entre os delitos expressamente vedados à concessão do indulto pelo art. 7o do Decreto no 11.302/22, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato prevista para esse tipo penal – 15 (quinze) anos de reclusão –, mesmo após a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, permanece
superior ao limite temporal de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 5o do referido ato normativo
.

Em outros termos, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato cominada ao delito de tráfico de drogas – ainda que considerada a minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 –,
extrapola o requisito objetivo do art. 5o do Decreto no 11.302/22, obstando, por si só, a concessão do benefício
.

Cabe ressaltar, por pertinente, que a exceção prevista no art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/22, ao excluir a forma privilegiada do tráfico de drogas do rol de crimes impeditivos, tem por escopo precípuo evitar que a coexistência desse delito com infrações indultáveis, no âmbito de um mesmo processo executivo de pena, inviabilize a concessão do benefício quanto aos demais. Tal ressalva, entretanto, não altera – tampouco exclui – o critério objetivo estabelecido no
caput
do art. 5o, segundo o qual o indulto natalino somente será concedido “
às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”.

No mesmo sentido:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, §4o DA LEI DE DROGAS EXECUTADA JUNTAMENTE COM OUTROS CRIMES, EM UM MESMO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO FORMULADO COM FULCRO NO DECRETO N.o 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA A CONCESSÃO DA BENESSE, SOB O VIÉS DE QUE O TRÁFICO DE DROGAS ‘PRIVILEGIADO’ É ABRANGIDO PELO ATO NORMATIVO, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DO DECRETO – PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – EXCEÇÃO DO ART. 7.o, INC. VI, QUE NÃO AFASTA O REQUISITO OBJETIVO DO ART. 5.o, CAPUT, AMBOS DO DECRETO N.o 11.302/2022 – CONCESSÃO DE PERDÃO A NARCOTRAFICANTE QUE NÃO CONDIZ COM A MENS LEGIS, AINDA QUE INCURSIONADO NA FIGURA PRIVILEGIADA – AGRAVO DESPROVIDO. Da interpretação sistemática do Decreto n.o 11.302/2022, conclui-se que, ao excluir o narcotráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/2006) da relação de delitos não passíveis de indulto, a norma do art. 7o, VI, do Decreto n.o 11.302/2022 tem por finalidade tão somente prever expressamente que tal crime não obsta o benefício para os ilícitos não impeditivos, quando constarem no mesmo processo executivo de pena. Logo, a exceção prevista no inciso VI do art. 7.o do Decreto n.o 11.302/2022 não implica no afastamento do requisito objetivo estabelecido no caput do art. 5.o do mesmo ato normativo, que exige a condenação por crime cujo preceito secundário preveja pena privativa de liberdade máxima de até cinco anos, e a reprimenda máxima cominada ao tráfico de drogas ultrapassa referido patamar, sendo certo, outrossim, que eventuais causas de aumento e/ou de diminuição de pena que integrem o tipo penal, devem ser levadas em consideração para a análise do limite quantitativo da reprimenda para fins de concessão do indulto natalino. A intenção do Presidente da República ao conceder o perdão foi alcançar aqueles condenados por crimes de pequeno e médio potencial ofensivo, e a saúde pública, bem jurídico que a Lei de Drogas deve tutelar, não se encontra devidamente protegida com a concessão de indulto para o traficante de drogas, ainda que se trate de iniciante, já que todos os distribuidores e vendedores fazem parte de um enorme mecanismo, cujas engrenagens não funcionariam sem todas as suas peças, sendo cediço, ademais, que o narcotráfico é o principal combustível que propulsiona facções criminosas, e está direta ou indiretamente vinculado a outros crimes graves e violentos, de modo que a concessão do indulto ao condenado como incurso no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 pode acabar estimulando aquele que pretende enveredar pelo tortuoso caminho do comércio espúrio de estupefacientes, que se sentirá estimulado por saber que, caso eventualmente descoberto, processado e condenado, cumprirá penas pífias, incapazes de desencorajar e reprimir adequadamente o cometimento deste grave delito”.
(N.U 1025834-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024).

Constatado que, no caso em apreço, não se verifica o preenchimento do requisito objetivo estabelecido no art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022
–
que restringe a concessão do indulto natalino a hipóteses em que a pena máxima em abstrato não exceda 5 (cinco) anos
–
, impõe-se o
indeferimento do benefício pleiteado
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025